Tribunal: TJSP
Processo: 1000466-98.2016.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-06
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CONTRATO VERBAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO, TÃO SÓ, DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS IMPUGNADA MEDIANTE ASSERTIVA DA OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA DEMONSTRAÇÃO DO FATO POSITIVO, QUE RECAI SOBRE O DEMANDADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONDENATÓRIO AO PAGAMENTO DOS

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CONTRATO VERBAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO, TÃO SÓ, DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS IMPUGNADA MEDIANTE ASSERTIVA DA OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA DEMONSTRAÇÃO DO FATO POSITIVO, QUE RECAI SOBRE O DEMANDADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONDENATÓRIO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDENTES A PARTIR DOS VENCIMENTOS RESPECTIVOS. PARCIALMENTE RECURSO PROVIDO. 1. Alegada a falta de pagamento de aluguéis, o réu afirmou o adimplemento quase que integral, apontando que os valores eram entregues sem emissão de recibos. A sentença limitou a condenação à parte incontroversa, apontando que o autor não fez prova do fato alegado. 2. Ao credor cabe apenas alegar o inadimplemento, que constitui o fato negativo; ao devedor, que alega o pagamento, incumbe a prova do fato positivo contrário, ou seja, o fato extintivo da obrigação (CPC, artigo 373, II). 3. Diante da absoluta ausência de prova a respeito da alegação formulada pelo réu, resta incólume a demonstração da existência da obrigação, sem qualquer evidência de inadimplemento. Logo, impõe-se acolher o inconformismo para ampliar a condenação, de modo a abarcar a integralidade dos valores locatícios indicados na petição inicial. 4. Tratando-se de obrigação a termo, a partir de cada vencimento incidem os juros de mora legais (Código Civil, artigo 395), além da correção monetária, necessária para assegurar a mantença da mesma realidade de valor.

RECURSO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. PLEITO DE RECUPERAÇÃO DE BENS MÓVEIS. MATÉRIA ABORDADA NA SENTENÇA, QUE DETERMINOU A RESTAURAÇÃO DO ESTADO ANTERIOR DE COISAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. Caracteriza-se, na hipótese, a ausência de interesse recursal, pois a parte apelada já obteve, com a sentença, o resultado que pretende alcançar com a atividade recursal, quanto a esse ponto. Presente a inadmissibilidade, inviável se apresenta o conhecimento do apelo nessa parte.